Tribunal: TJES
Processo: 5000952-94.2025.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000952-94.2025.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ELIZABETH LUCIO DOS SANTOS
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5000952-94.2025.8.08.0008.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO BMG SA.

RECORRIDO:
ELIZABETH LUCIO DOS SANTOS.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RCC/RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA E CLARA. DEVER DE INFORMAÇÃO VIOLADO (ART. 6º, III, DO CDC). UTILIZAÇÃO RESTRITA A SAQUE. NÃO UTILIZAÇÃO DO PLÁSTICO. NULIDADE CONTRATUAL RECONHECIDA. REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por BANCO BMG S.A. em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por ELIZABETH LUCIO DOS SANTOS, referente a contrato de cartão de crédito consignado (RMC/RCC).

2. A sentença recorrida reconheceu a abusividade do contrato, declarou sua nulidade, determinou a conversão para empréstimo com juros simples, condenou a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

3. Irresignado, o recorrente sustenta, em síntese, a validade da assinatura digital, o cumprimento integral do dever de informação e a ausência de abusividades. Argumenta, ainda: (i) impossibilidade de conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado por limitações sistêmicas; (ii) inexistência de "dívida infinita" ou anatocismo, tratando-se de operação regular de cartão de crédito; (iii) utilização do produto pela recorrida mediante saque; (iv) descabimento da repetição em dobro ante a ausência de má-fé; (v) inexistência de dano moral indenizável, configurando mero aborrecimento cotidiano.

4. A questão central dos autos cinge-se em determinar a validade do negócio jurídico celebrado e, por conseguinte, a licitude dos descontos realizados no benefício previdenciário da recorrida, que afirma não ter pretendido contratar cartão de crédito consignado, mas sim empréstimo consignado convencional.

5. Inicialmente, destaca-se a natureza consumerista da relação jurídica travada entre as partes, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC). Destarte, competia à instituição financeira o encargo de demonstrar, de forma cabal, a regularidade da contratação e a inexistência de falha na prestação do serviço (art. 373, II, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu a contento.

6. A apresentação do instrumento contratual, por si só, não demonstra que o banco repassou, de forma clara e inequívoca, as informações essenciais sobre o funcionamento do produto, onerosidade e a natureza do cartão de crédito consignado (RMC), induzindo a consumidora a crer que se tratava de empréstimo convencional. Tal falha conduz a uma situação de endividamento perpétuo, na qual os valores descontados destinam-se exclusivamente ao pagamento de taxas e encargos, sem amortização eficaz do principal, desvirtuando a finalidade do empréstimo.

7. A mera juntada de contrato ou captura de imagem por biometria facial (
selfie
) não possui o condão de validar a avença quando o vício de consentimento é manifesto. Para a validade de contratos dessa natureza, exige-se prova inequívoca de que o consumidor compreendeu a dinâmica de funcionamento do produto, o que não ocorreu no caso concreto.

8. Ademais, denota-se que não houve utilização do cartão (plástico) em compras ou transações comerciais cotidianas. Tal fato reforça a conclusão de que o produto financeiro contratado não foi o desejado pela autora, não tendo sequer cumprido sua finalidade típica. Essa circunstância compromete a validade da contratação, diante da ausência de consentimento livre e informado, demonstrando o acerto do Juízo de origem.

9. Outrossim, a restituição dos valores descontados indevidamente é medida impositiva e deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. A aplicação da penalidade independe de má-fé subjetiva (dolo) do fornecedor, bastando a configuração de conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme tese fixada pelo STJ (EAREsp 676608/RS).

10. Quanto aos danos morais, a simples ocorrência de vício de consentimento na contratação, com descontos indevidos em benefício previdenciário, não configura, por si só, dano moral
in re ipsa
. É indispensável a demonstração de fatos que ultrapassem o mero aborrecimento e atinjam efetivamente a dignidade ou a esfera de direitos da personalidade — conforme aplicação análoga ao entendimento do STJ (AgInt no AREsp n. 2.390.876/SP) — o que não se verifica no caso.

11. Ademais, a restituição em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC), já determinada, possui caráter punitivo-pedagógico e compensatório, sendo suficiente
in casu,
não se justificando a cumulação com indenização por dano moral ante a ausência de efetiva lesão a direitos da personalidade.

12. Por fim, quanto ao pleito recursal de compensação, este não merece acolhida. Conforme apurado na sentença de piso, o valor do capital disponibilizado à autora (convertido em empréstimo) já se encontra integralmente quitado pelos descontos mensais realizados em seu benefício ao longo da relação contratual. Autorizar nova compensação sobre o montante condenatório implicaria em
bis in idem
e enriquecimento ilícito da instituição financeira, que receberia duas vezes pelo mesmo capital

13. Em face dessas considerações,
DOU PROVIMENTO ao recurso
,
apenas para
AFASTAR
a condenação a título de danos morais, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença.

14. Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)